Tribunal: TCU
Processo: 013.398/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10768/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; ordenar a adoção da medida abaixo; e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-Unidade Estadual do Rio de Janeiro (IBGE/RJ). 1. Processo TC- Processo 013.398/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Patrícia Damasceno de Andrade (OAB/RJ 176.790). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. dar ciência à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-Unidade Estadual do Rio de Janeiro (IBGE/RJ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 1/2021 (Processo Administrativo 0020870.00000048/2021-92), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigir dos licitantes, no item 9.11.1.1.1. do edital, para fins de qualificação técnico-operacional, experiência mínima de 36 meses na prestação dos serviços contratados, superior ao prazo contratual inicial de doze meses previsto no item 15.4 do termo de referência, sem a devida e adequada fundamentação de sua indispensabilidade para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, com base em estudos prévios e na experiência pretérita adquirida neste tipo de contratação, considerando que o dispositivo restringe potencialmente a competitividade do certame, o que viola o inc. XXI do art. 37 da Constituição Federal; inc. I do §1o do art. 3o da Lei 8.666/1993 e caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019, além de contrariar a jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdão 2870/2018-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; 7.164/2020-2a Câmara, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho; e 503/2021-Plenário, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman.